Tribunal: TJES
Processo: 5004652-65.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004652-65.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SIMILARIDADE DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA CAPAZ DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5004652-65.2022.8.08.0014

Recorrente: MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DE ALMEIDA

Recorrido: BANCO PAN S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida não apresentou suas contrarrazões (ID. 4422517
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DE ALMEIDA
,

verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz ao benefício da gratuidade de justiça;
b)
que o contrato deve ser anulado;
c)
que as assinaturas são distintas;
d)
que o serviço nunca foi contratado pela recorrente;
e)
que é cabível a restituição em dobro do desconto debitado em seu benefício previdenciário;
f)
que é cabível indenização por dano moral;
g)
que o recurso inominado seja provido e a sentença reformada.

Defiro ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

Pois bem, compulsando os autos,
constato que a recorrente alega, em síntese, que não contratou o
empréstimo consignado objeto da lide, destacando a divergência das assinaturas, pleiteando pela anulação do referido negócio jurídico, bem como restituição em dobro dos descontos efetivados em seu benefício previdenciário e indenização por dano moral.

No entanto, foi proferida sentença pelo juízo
a quo
, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, razão pela qual a parte recorrente ingressou com o presente recurso, postulando pela reforma da sentença.

Pela análise das provas acostadas nos autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 41 da Lei nº 9.099/95), pois verifica-se, na origem, a necessidade de perícia grafotécnica, para o bom e justo deslinde da vertente litigiosa
.

No caso em apreço, o banco recorrido apresentou contrato físico, instruído com assinatura da recorrente, seguido de documentações e informações pessoais, contudo, a recorrente contesta a similitude da referida assinatura.

Destarte, considerando as questões incertas nos autos que podem gerar um julgamento equivocado dos documentos, inclusive, objetivando apurar a verdade dos fatos, obstando eventual enriquecimento sem causa de quaisquer das partes, a produção de prova pericial é a medida que se impõe.

A propósito, colaciono recente precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO JUNTADO PELO RÉU.
AUTORA QUE NÃO RECONHECE A ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR, COM SEGURANÇA, A AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO.(Recurso Inominado, Nº 50014063420218210079, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 19-08-2022) (grifou-se)

Dessa forma, diante da controvérsia instalada, com intrincada discussão sobre a matéria de fato, que não se resolve com a prova documental, nem se mostra viável solução compatível com provas orais, imprescindível a realização de prova pericial técnica, cuja atividade probatória é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)